Tribunal: TJBA
Processo: 8059795-43.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059795-43.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: LOJAS LE BISCUIT S/A

Advogado(s)
:
RAFAEL DA MOTA MENDONCA

AGRAVADO: GRENDENE S A

Advogado(s)
:
ALINE PACHECO BATISTA, ROBERTA DRESCH registrado(a) civilmente como ROBERTA DRESCH, DANIEL ZARZA registrado(a) civilmente como DANIEL ZARZA

MAF 02

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU, QUE INDEFERIU EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À GARANTIA DO JUÍZO POR SEGURO GARANTIA ACRESCIDO DE 30%, À EXISTÊNCIA DE
PERICULUM IN MORA
E À NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.022, DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E EXPRESSA QUANTO À INEXISTÊNCIA DE RISCO DE DANO IRREPARÁVEL E À INSUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS APRESENTADOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA. ANÁLISE CONCRETA DOS PAGAMENTOS APONTADOS COMO QUITAÇÃO DOS TÍTULOS EXECUTADOS. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8059795-43.2024.8.05.0000
, em que figuram como embargante
LOJAS LE BISCUIT S/A
e como embargada
GRENDENE S A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator